Tribunal: TJSP
Processo: 2058878-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Nina Maria Berloni Baracat contra decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial movida por Dia Brasil Sociedade Ltda., visando ao pagamento de R$395.967,04 (trezentos e noventa e

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Nina Maria Berloni Baracat contra decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial movida por Dia Brasil Sociedade Ltda., visando ao pagamento de R$395.967,04 (trezentos e noventa e cinco mil novecentos e sessenta e sete reais e quatro centavos) referente a contrato de franquia. A agravante alega ilegalidade na penhora de 30% de seus proventos de aposentadoria, comprometendo sua subsistência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, conforme artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, salvo exceções que garantam a subsistência do devedor.
4. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade, desde que não comprometa a dignidade e subsistência do devedor. No caso, a penhora de 30% dos proventos da agravante, idosa, compromete sua subsistência.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, artigo 833, inciso IV.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2007894-22.2025.8.26.0000, Rel. Marcelo Ielo Amaro, 16a Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2210033-94.2024.8.26.0000, Rel. Coutinho de Arruda, 16a Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2024.